Tribunal: TJMT
Processo: 1015282-21.2024.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015282-21.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA DOS SANTOS LIMA - CPF: 060.846.011-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA DOS SANTOS LIMA - CPF: 060.846.011-70 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015282-21.2024.8.11.0040.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Sorriso.

Recorrente: ES TADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: AMANDA DOS SANTOS LIMA e MUNICIPIO DE SORRISO.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA 40MG. PACIENTE GESTANTE. PATOLOGIA GRAVE COMPROVADA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por gestante diagnosticada com trombofilia adquirida (Síndrome do Anticorpo Antifosfolípide – SAF), determinando o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg durante a gravidez e até 45 dias após o parto, conforme prescrição médica. A sentença confirmou a tutela provisória deferida, sob pena de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição judicial ao Estado de Mato Grosso para fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à autora, gestante com diagnóstico de trombofilia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e pela Súmula Vinculante 61 para a concessão judicial de medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito fundamental assegurado pelo art. 196 da CF/1988, impondo aos entes federativos o dever solidário de garantir o acesso universal a ações e serviços médicos, incluindo o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à vida e à dignidade da pessoa humana.

O medicamento Enoxaparina 40mg encontra-se devidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e listado na RENAME como alternativa terapêutica em situações compatíveis com o quadro clínico apresentado pela autora, não se aplicando, portanto, a restrição jurisprudencial dos Temas 6 e 1234 do STF quanto aos medicamentos não incorporados.

A prescrição médica detalhada, acompanhada de laudo técnico que indica os riscos materno-fetais decorrentes da ausência do tratamento (risco de aborto, trombose e óbito fetal), comprova a imprescindibilidade do medicamento e justifica a concessão da tutela.

A alegação do ente estadual sobre ausência de requerimento administrativo ou responsabilidade exclusiva da União não prospera, pois a jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, podendo a execução ser direcionada a qualquer um deles.

Não há irregularidade na sentença que impõe o fornecimento de medicamento essencial à preservação da saúde e da vida, diante da comprovada hipossuficiência da autora e da urgência do quadro clínico apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Enoxaparina 40mg é medicamento incorporado ao SUS, e seu fornecimento pode ser exigido judicialmente, desde que comprovada sua imprescindibilidade clínica mediante prescrição médica fundamentada.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo o autor da ação eleger qualquer ente federativo como réu.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe ao Poder Judiciário o dever de assegurar o fornecimento de medicamentos essenciais, quando comprovado o risco à vida e inexistente alternativa terapêutica adequada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I; Provimento no 27/2004-CM; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6, Repercussão Geral); STF, RE 1366243 (Tema 1234); STF, Súmula Vinculante 61; TJMT, NU 1000192-10.2025.8.11.9005, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 05.06.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de confirmar a tutela provisória de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso forneçam a parte autora o medicamento ENOXAPARINA 40mg, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade, sob pena de bloqueio de valores, conforme o acostado em decisão no Id. 174882157
.

O recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

O Ministério Público de Mato Grosso manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida por AMANDA DOS SANTOS LIMA, determinando que os requeridos - Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso/MT - fornecessem à parte autora o medicamento ENOXAPARINA 40mg SC durante a gravidez e até 45 dias após o parto, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Na origem, a reclamante, atualmente com 17 anos de idade e em estado gestacional, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, objetivando a disponibilização do medicamento supramencionado. Aduziu em sua petição inicial que foi diagnosticada como portadora de trombofilia adquirida (SAF), patologia que acarreta risco de trombose venosa, doenças coronarianas e abortamento de repetição. Sustentou, ademais, que a não utilização do medicamento pleiteado poderia acarretar aumento do risco de abortamento, óbito fetal, retardo de crescimento fetal intrauterino, trombose materna durante a gestação e após o parto, assim como óbito materno fetal.

Em sede de contestação, o Município de Sorriso/MT alegou que não seria responsável pelo fornecimento do medicamento em razão de ser do Sistema Único de Saúde (SUS) a competência, cabendo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em sua peça contestatória, sustentou a ausência de documentos que comprovassem o prévio requerimento administrativo junto ao SUS.

Pois bem, O laudo médico juntado pela reclamante informa o seguinte:

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

O Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024 (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.

Em análise ao caso, restou comprovado que foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que o medicamento é incorporado ao SUS, e incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. GESTANTE COM TROMBOFILIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Enoxoparina 40mg à autora gestante, diagnosticada com trombofilia, no prazo de cinco dias. O agravante pleiteia o afastamento de sua obrigação ou a atribuição de responsabilidade à União, sob o argumento de que o medicamento está inserido no Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição caberia ao Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a imposição ao Estado de Mato Grosso para o fornecimento do medicamento incorporado ao SUS e indicado em prescrição médica; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve recair exclusivamente sobre a União, em razão de sua classificação no Grupo 1A da RENAME.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento Enoxoparina 40mg está incorporado ao SUS e listado na RENAME como alternativa terapêutica nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para tratamento de tromboembolismo, sendo a situação dos autos compatível com essa previsão.

4.

Não se aplicam ao caso os Temas 106 do STJ e 6 e 1234 do STF, pois tratam de medicamentos não incorporados ao SUS, enquanto a Enoxoparina é incorporada.

5.

A análise da alegação de incompetência da Justiça Estadual e da exclusividade da responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento não foi objeto de decisão na instância de origem, sendo vedada a sua apreciação nesta fase recursal para evitar supressão de instância.

6.

Nos termos do art. 196 da CF/1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico, inclusive medicamentos prescritos, especialmente quando a parte é hipossuficiente e a não disponibilização compromete sua saúde ou vida.

7.

A comprovação nos autos da prescrição médica, do risco de aborto fetal e da gravidade do quadro justifica a concessão da tutela para fornecimento do medicamento, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

8.

A jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, podendo ser direcionada inicialmente ao Estado, conforme critérios de organização administrativa e logística.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.”
(N.U 1000192-10.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC e no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025